Tribunal: TJPA
Processo: 0800934-94.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0800934-94.2019.8.14.0000

RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO PARA

RECORRIDO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMICI CURIAE. art. 138, §1º do CPC/2015. NÃO APLICAÇÃO. CONTROLE CONCENTRADO. ILEGITIMIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

Segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal os amicus curiae não têm legitimidade para opor Embargos de Declaração em ações de controle concentrado, inclusive assentando a inaplicabilidade do art. 138, §1º do CPC/2015.

Assentado em premissas claras o julgado consignou o motivo pelo qual reconheceu o vício de iniciativa e consequentemente a inconstitucionalidade formal da norma questionada.

Os argumentos reiterados pelo embargante não são capazes de infirmar a compreensão deste Plenário quando a inconstitucionalidade formal reconhecida.

O intuito nada velado do embargante é rediscutir a matéria decidida, por julgamento unânime, cuja controvérsia foi amplamente debatida em Plenário desde o referendo da medida cautelar até o julgamento de mérito da presente ADI.

Eventual inconformismo deverá ser veiculado em recurso excepcional próprio e não pela estreita via dos aclaratórios, mormente quando o julgado não se ressente do vícios embargáveis.

Embargos de Declaração das amici curiae não conhecidos. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, sob a Presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, por unanimidade, não conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelas amici curiae e conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Estado nos termos do voto da Relatora. 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno realizada entre 29.06.2022 a 06.07.2022.

Não participou do julgamento o Desembargador Rômulo Nunes e a Desembargadora Vânia da Silveira.

Belém (PA), 06 de julho de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0800934-94.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE (AMICUS CURIAE): ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ – ADPEP

ADVOGADO: JEAN CARLOS DIAS (OAB/PA 6.801)

EMBARGANTE (AMICUS CURIAE): ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS DEFENSORAS E DOS DEFENSORES PÚBLICOS – ANADEP

ADVOGADO: JEAN CARLOS DIAS (OAB/PA 6.801)

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ:

PROCURADORA DO ESTADO: ANA CLÁUDIA SANTANA DOS SANTOS ABDULMASSIH

DECISÃO EMBARGADA: V. ACÓRDÃO (ID 9155357)

EMBARGADA (AUTORA): ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO PARÁ - ANOREG

ADVOGADOS: RAFAEL THOMAZ FAVETTI (OAB/DF 15.435) e OUTROS

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelas Associação dos Defensores Públicos do Estado do Pará – ADPEP e Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos – ANADEP, na condição de amicus curiae, contra o v. acórdão deste Egrégio Plenário que julgou procedente o pedido formulado nesta ação direta declarando a inconstitucionalidade formal do art. 11, da Lei Estadual nº 8.811, de 07 de janeiro de 2019, de autoria do Poder Executivo, especificamente quanto a inclusão do inciso XVI ao art. 3º da Lei Estadual nº 6.717, de 26 de janeiro de 2005, em detrimento da iniciativa privativa deste Tribunal de Justiça para matéria de organização judiciária na forma do art. 160, inciso VIII, alínea “b” da Constituição Estadual Paraense.

Em necessária síntese, as embargantes aduziram que o julgado incorreu em erro material, na medida em que consignou a procedência integral do pedido, todavia entendem que o correto seria a procedência parcial.

Na sequência alegaram obscuridade e contradição na parte conclusiva do julgado, precisamente quando declarou a inconstitucionalidade do art. 11, porém sustentaram que a fundamentação e conclusão teria consagrado a inconstitucionalidade apenas do seu inciso XVI.

Prosseguem afirmando que o julgado se mostra contraditório na medida em que afirmou diferenciar serviços notariais de serviços auxiliares à justiça, quando, de fato, os equiparou.

Asseveraram ocorrência de contradição e omissão porque o aresto não fez referência a qualquer decisão majoritária do STF acerca da inclusão do aspecto remuneratório (emolumentos) no âmbito da organização judiciária.

Seguiram sustentando que houve utilização de precedentes sem relação com o caso concreto.

Conclusivamente, requereram o conhecimento e provimento dos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos modificativos reformar a decisão julgando improcedente a ação direta de inconstitucionalidade.

O Estado do Pará também opôs Embargos de Declaração. Em suas razões, após discorrer reavivando argumentos meritórios outrora declinados alegou que o julgado não os enfrentou e, assim o fazendo, mediante atribuição de efeitos infringentes teria ratificado a presunção de constitucionalidade da norma impugnada.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para suprir as alegadas omissões.

A ANOREG/PA apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso interposto pelas amici curiae e pelo desprovimento do recurso interposto pelo ente público.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS ASSOCIAÇÕES AMICI CURIAE:

O art. 138, §1º do CPC estabelece:

Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.

§ 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.
(Grifei).

Ocorre que, nada obstante o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de os amicus curiae não têm legitimidade para opor Embargos de Declaração em ações de controle concentrado, inclusive assentando a inaplicabilidade do art. 138, §1º do CPC/2015, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido de que o amicus curiae não ostenta, nessa condição, legitimidade para opor embargos de declaração nos processos de índole objetiva, sendo inaplicável o art. 138, § 1º, do CPC às ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos.”
(ADI 4884 ED-segundos-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 16-11-2021 PUBLIC 17-11-2021)

“Embargos de Declaração nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867 e 6.021 e nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59. 2. Ilegitimidade recursal de amicus curiae nas ações de controle concentrado. Precedentes. 3. Embargos de Declaração não conhecidos. 4. Erro material apontado nos Embargos de Declaração da AGU. Necessidade de correção. 5. Embargos de declaração conhecidos e providos, em parte, tão somente para sanar erro material. 6. Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado. Tentativa de rediscussão do mérito das ações. Impossibilidade. 7. Modulação de efeitos realizada no julgamento de mérito das ações embargadas. Desnecessidade de rediscussão. 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.”
(ADC 58 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 07-12-2021 PUBLIC 09-12-2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. 1. Firmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o amicus curiae não ostenta, nessa condição, legitimidade para opor embargos de declaração nos processos de índole objetiva, sendo inaplicável o art. 138, § 1º, do CPC às ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos.”
(ADI 3239 ED-segundos, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 12-03-2020 PUBLIC 13-03-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-028 DIVULG 12-02-2021 PUBLIC 17-02-2021)

“Direito constitucional e processual civil. Ação direta de inconstitucionalidade. Agravo interno em embargos de declaração. Decisão de extinção por perda do objeto. Ilegitimidade do amicus curiae para oposição de embargos de declaração. Desprovimento. 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu embargos de declaração manejados por amicus curiae contra decisão que reconheceu a perda de objeto da ação direta. 2. O Supremo Tribunal Federal tem firme o entendimento de que as entidades que participam dos processos na condição de amicus curiae têm como papel instruir os autos com informações relevantes ou dados técnicos, não possuindo, entretanto, legitimidade para a interposição de recursos, inclusive embargos de declaração. Precedentes. 3. Ainda que a disciplina prevista no novo Código de Processo Civil a respeito do amicus curiae permita a oposição de embargos de declaração pelo interveniente (CPC/2015, art. 138, §1º), a regra não é aplicável em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ADI 4389 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 17-09-2019 PUBLIC 18-09-2019)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS POR AMICUS CURIAE. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DO MÉRITO DE LEI EM SEDE DE ADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O amicus curiae não possui legitimidade para a oposição de embargos de declaração em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedente. 2. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão não é meio adequado à discussão do mérito de lei existente. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(ADO 6 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 02-09-2016 PUBLIC 05-09-2016)

“CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI). AMICUS CURIAE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. 1. Segundo a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o amicus curiae não tem legitimidade para opor Embargos de Declaração em ações de controle concentrado. 2. Embargos de declaração não conhecidos.”
(ADI 4163 ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 17-10-2013 PUBLIC 18-10-2013)

Como se trata de processo de índole constitucional o alinhamento ao entendimento da Suprema Corte, valendo frisar já considerando a vigência do CPC/2015, é medida que se impõe.

Assim, não devem ser conhecidos os Embargos de Declaração opostos pelas amici curiae.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DO PARÁ:

Após revisitar os termos do acórdão objurgado não se vislumbra vício embargável.

Assentado em premissas claras o julgado consignou o motivo pelo qual reconheceu o vício de iniciativa e consequentemente a inconstitucionalidade formal da norma questionada, senão vejamos:

“Assim, na hipótese sob análise a referência à “remuneração dos serviços auxiliares” contida no art. 96, inciso II, alínea “b” da CF/88, replicada pelo art. 160, inciso VIII, alínea “b” da Constituição Estadual Paraense, constitui matéria de organização judiciária, cuja iniciativa legislativa pertence privativamente ao Poder Judiciário, sendo procedente ao meu modo de ver a inconstitucionalidade formal (subjetiva) arguida pela autora desta ação direta em face do art. 11, da Lei Estadual nº 8.811, de 07 de janeiro de 2019, de autoria do Poder Executivo, especificamente quanto a inclusão do inciso XVI ao art. 3º da Lei Estadual nº 6.717, de 26 de janeiro de 2005.”

Os argumentos reiterados pelo embargante não são capazes de infirmar a compreensão deste Plenário quando a inconstitucionalidade formal reconhecida.

O intuito nada velado do embargante é rediscutir a matéria decidida, por julgamento unânime, cuja controvérsia foi amplamente debatida em Plenário desde o referendo da medida cautelar até o julgamento de mérito da presente ADI.

Eventual inconformismo deverá ser veiculado em recurso excepcional próprio e não pela estreita via dos aclaratórios, mormente quando o julgado não se ressente do vícios embargáveis.

ANTE O EXPOSTO,
não conheço

dos Embargos de Declaração
opostos pela Associação dos Defensores Públicos do Estado do Pará – ADPEP e Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos – ANADEP, na condição de amici curiae (ID 9264675). Outrossim,
conheço e nego provimento
aos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará (ID 9334514).

É como voto.

Belém/PA, 06 de julho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/07/2022